Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. LEI No 11.419/2006. REALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. ABERTURA AUTOMÁTICA DO PRAZO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. As disposições contidas na Lei no 11.419/2006 (Processo Judicial Eletrônico) são aplicadas, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.
2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o e §§ da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes do colendo STJ.
3. O aperfeiçoamento da intimação eletrônica enseja o início da fluência do prazo recursal no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema. Não havendo consulta eletrônica pela parte ao ato processual em até 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
4. Na hipótese, a intimação da decisão que rejeitou a queixa-crime foi realizada automaticamente por via eletrônica (PJe) no dia 16/04/2021 (sexta-feira), após esgotado o prazo de 10 dias corridos para consulta. O prazo de 5 (cinco) dias para interpor Recurso em Sentido Estrito (art. 586 do CPP) iniciou-se em 19/04/2021 (segunda-feira) e decorreu em 23/04/2021 (sexta-feira). Somente no dia 03/08/2021 a querelante interpôs Recurso em Sentido Estrito, portanto, manifestamente intempestivo.
5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.